Tribunal: CARF
Processo: 10425.720677/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.720677/2011-91
ACÓRDÃO
2001-007.917 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILSON ALVES DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeitar as
alegações de nulidade, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.917 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.720677/2011-91
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2009 –
exercício 2010 – em razão de suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica decorrente de ação judicial no valor de R$ 169.329,59. Na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.335,18. De acordo
com o auto de infração foi deduzido o valor pago a título de honorários no importe de R$
8.510,37.
Impugnação de
fls.
2/34
se
insurge contra
o
lançamento
alegando,
fundamentalmente: i) os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a
outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados; ii) o
lançamento foi lavrado por ato unilateral do Auditor Fiscal, que tributou o valor recebido no seu
montante acumulado, enquanto se sabe que os Tribunais de Justiça têm vedado a tributação a
título de IRPF sobre o montante, quando o contribuinte involuntariamente recebe seus haveres
sociais através de precatórios de valores retidos e pagos ao bel prazer dos governantes, seja ele,
municipal, estadual ou federal; iii) no lançamento, esqueceu-se de computar o valor de R$
5.677,88, conforme se comprova com planilha da Anajustra, que já fora descontado em cima dos
juros; portanto, quantia essa que corre em favor do contribuinte para surtir os seus jurídicos e
legais.
Decisão da DRJ de fls. 57/61 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.917 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.720677/2011-91
3
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 65/118 discorre sobre a injustiça da tributação e a
voracidade do Fisco, da ilegalidade/inconstitucionalidade da multa em razão do seu caráter
confiscatório, da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa, da necessidade de se
aplicar o regime de competência para a tributação de rendimento recebidos acumuladamente. Ao
final requer a improcedência do auto de infração e que seja providenciada a restituição a que faz
jus, nos termos da decisão judicial juntada aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a suposta confiscatoriedade da
multa aplicada e a consequente violação ao princípio do não confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.917 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.720677/2011-91
4

II – DO MÉRITO
Alega o contribuinte que a tributação dos valores por ele recebidos de forma
acumulada deve ser apurada com base do regime de competência.
Ocorre que a decisão da DRJ já aplicou esse entendimento ao caso, não havendo
assim que se insistir nesse ponto.
Todavia, mesmo que não tenha sido suscitado em seu recurso é importante que o
julgador, de ofício, analise a possibilidade de incidência de IR sobre os juros, e, nesse ponto, a
decisão merece reparo.
Isso porque em 2024 – data posterior ao momento do julgamento do caso na DRJ –
o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da repercussão geral – Tema 808
– entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.917 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.720677/2011-91
5
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladas e ainda, ser excluído da base de cálculo a parcela
relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Quanto a alegação de que o crédito tributário, em especial a multa, não poderia ser
atualizado pela SELIC o entendimento foi sumulado pelo CARF em sua sumula 04, não assistindo
razão ao recorrente:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações
inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeito as alegações de nulidade, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 131
DF CARF MF
Original